Tribunal: TJPA
Processo: 0804118-03.2023.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804118-03.2023.8.14.0070

APELANTE: OSVALDO CARDOSO PEREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. DESCABIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Osvaldo Cardoso Pereira Júnior contra sentença que o condenou a pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1.716 (hum mil, setecentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor previstos no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 244-B, do ECA;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e quanto à associação criminosa por ausência de estabilidade e permanência;

Subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância;

2.

Do mesmo modo, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa encontram-se bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente o relatório de extração de dados de aparelho celular esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito;

3.

A culpabilidade
as e consequências do crime foram fundamentados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, devendo ser consideradas neutras;

4.

Com relação ao aumento da pena-base a natureza e expressiva quantidade de drogas constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Reduzir a pena do Apelante Osvaldo Cardoso Pereira Júnior para
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, 35 da Lei 11.343/06;
art. 244-B do ECA;
art. 59, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 1997048/ES,
TJ-MG - APR: 50084972320218130525, TJ-CE - APR: 00500247420218060124,
STJ - AgRg no HC: 646417 PR 2021/0049122-6.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0804118-03.2023.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: OSVALDO CARDOSO FERREIRA JUNIOR

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSVALDO CARDOSO PEREIRA JÚNIOR,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) c/c art. 244-B (corrupção de menores), do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhes a pena de 15 (quinze), 11 (onze) meses e 15 (quinze) de reclusão e pagamento de 1.716 (hum mil, setecentos e dezesseis), a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 24 de janeiro de 2024.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória datada de 20 de maio de 2024.

Em suas
razões recursais
(24/5/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena-base com sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(10/6/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou (29/8/2024) pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme o laudo
foram apreendidos 187 embalagens pequenas de
Benzoilmeltilecgonina,
pesando no total 62,0 g (sessenta e dois gramas),
popularmente conhecida como cocaína, uma quantidade significativa, além de 88 embalagens pequenas de Cannabis Sativa L.,
pesando no total 44,0 g (quarenta e quatro gramas)
conhecida popularmente como maconha.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente foi preso em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo, confessando, perante

autoridade policial, que tinha em depósito a substância entorpecente.

Segundo consta dos autos, os policiais que efetuaram as diligencias que redundou na prisão em flagrante do acusado informaram que receberam denúncias de comercialização de drogas na frente da residencia do acusado. Então foram até o local e ficaram de campana e observaram que naquele local havia um grande fluxo de pessoas. Pediram ajuda à Polícia Militar para realziar a abordagem, encontrando com o Recorrente um tronco com uma sacola com várias substancias entorpecentes.

A testemunha IPC Rosinaldo de Freitas Maués declarou em juízo:

[...] receberam denúncias de comercialização, que foram até o local e ficaram de campana e constataram o grande fluxo de pessoas, que chamaram uma equipe da polícia militar para ajudar na abordagem, que o depoente abordou o acusado na frente da casa e viu um casal correr pelo fundos da casa, mas a equipe policial não conseguiu pegar eles, que durante toda a abordagem o acusado não se levantava, que deram ordem para o acusado se levantar, momento que encontraram embaixo de suas pernas tinha um tronco com uma sacola com várias substancias entorpecentes, que no telhado havia uma caixa com mais drogas, que entraram na residência e próximo a uma criança deitada na rede havia mais drogas, que foi encontrado dinheiro em notas pequenas e graúdas, que o acusado disse que ele comprou de um cunhado dele chamado “Bené” para fazer a comercialização, que não conhecia o acusado de outros fatos [...]

Trecho extraído da sentença.

Prosseguindo, temos o depoimento da IPC Elizete Sabino Marins que narrou:

[...] receberam denúncias acerca da comercialização, que se deslocaram até o local e fizeram campana por cerca de 3h e foi constatado o grande fluxo de pessoas, que como tinha poucos policiais civis, pediram ajuda de uma guarnição da polícia militar, que foram até a casa e o acusado estava sentado na porta da casa com a perna em cima de um tronco e um casal conseguiu fugir correndo quando avistou os policiais, que pediram para o acusado se levantar e encontraram no tronco da arvore um pote com várias substancias entorpecentes prontos para a venda, como Oxi e maconha e foi encontrada uma quantia em dinheiro em notas trocadas e em notas maiores, que tinhas umas porções com um bebe na rede, que não recorda se foi encontrado balança ou algum outro tipo de material, que não conhecia o acusado [...]

Trecho extraído da sentença.

As testemunhas Ana Maria Cardoso Santos e Eloya Bailão Paes não souberam informar sobre os fatos.

O depoimento da testemunha Adriely Paes Cardoso foi valorado com reservas, já que por ser esposa do acusado, foi ouvida como informante, e, portanto,
não goza de presunção legal de veracidade
, porquanto prestada sem o compromisso legal e sem a advertência das penalidades cabíveis.

A ser interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do crime.

A tese de absolvição por insuficiência de povas não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

A apreensão da res em poder do agente, confirmada pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, constitui prova suficiente da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Da Inexistência do Crime de Associação Para o Tráfico.

No que pertine à associação para o tráfico, crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, requer a
defesa a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, aduzindo que a relação entre o recorrente e seus associados não se encontra demonstrado, de modo a caracteriza a associação. Alegam, ainda, não está evidenciado o
vínculo estável e permanente
entre os recorrentes.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo, posto que encontra-se
comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, que com os acusados foram encontradas
apreendidas uma quantidade significativa de cocaína e maconha, já embaladas e prontas para a comercialização.

No caso in concreto, o Magistrado a quo conseguiu apontar os elementos concretos que revelam o vínculo estável, habitualidade e permanência da recorrente na prática do comércio de entorpecentes, de modo que a manutenção da condenação se torna imperiosa.

Não se discute foram encontradas drogas em posse da recorrente, e os policiais ouvidos comprovaram que entre eles existia conduta de compra, depósito, venda e distribuição de drogas, e mantendo, de forma estruturada o funcionamento de uma organização criminosa, com convergência de vontades e forma estável e duradoura.

Segundo consta dos autos, após o deferimento da extração de dados do aparelho celular aprendido com o apelante, a autoridade policial apresentou relatório de extração de celular (Id 20441974, págs. 125-141) é possível verificar que ele se associou de forma permanente e estável com seu cunhado, identificado como Benedito de Jesus Baião Paes e sua companheira Adriely Paes Cardoso.

Como visto no Relatório, há todo uma organização para preparação da substância entorpecente, a espera da ‘massa’ ou ‘bagulho’ para ‘embolotar’, além de preparação para venda e pedidos dos ‘clientes’.

Com essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga, configurada está o crime de associação para o tráfico.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos
"estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo
, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

No caso presente, a tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam:
Auto de Apresentação e Apreensão, laudo Definitivo de comprovação de substancia entorpecente, Relatório de extração de celular
e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9.613/98 - PRELIMINARES - MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INQUÉRITO POLICIAL - ACESSO A DADOS CADASTRAIS DOS INVESTIGADOS - DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL - ARTIGO 15 DA LEI Nº 12.850/2013 - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SEGUIDAS DE INVESTIGAÇÕES - REGULARIDADE - EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES - DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO - QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA - VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE BENS - DOSIMETRIA - ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - UTILIZAÇÃO NA CULPABILIDADE - POSSIILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS INERENTES AOS TIPOS PENAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO - AFASTAMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...)

4. Se há autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme precedentes do STJ. 5. Não há qualquer irregularidade na degravação da escuta telefônica ou na ausência de transcrição integral de todos os diálogos mantidos pelos acusados, porquanto o procedimento obedeceu a todos os ditames legais, respeitando os princípios constitucionais inerentes à defesa, sendo possível inclusive a obtenção de cópia de todo o conteúdo realizado e disponibilizado às partes em secretaria. 6. Não há nenhum óbice na elaboração de laudo pericial de extração de dados de celular por investigadores da polícia civil, sendo desnecessário que o estudo tenha sido realizado por profissional especializado ou perito oficial, precedente do E. STF. 7. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga, organização criminosa e lavagem de dinheiro, afastando-se os pleitos absolutórios. Restou comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada para prática de crimes, com divisão hierárquica e tarefas. 8. É possível a utilização do artigo 42 da Lei de Drogas para fins de considerar desfavorável a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do E. STJ. 9. Demais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis pelo juízo de forma genérica e sem a devida fundamentação, de modo que devem ser estabelecidas de forma neutra. 10. A condenação pelo crime de integrar organização criminosa afasta a possibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, precedentes.

(TJ-MG - APR: 50084972320218130525, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 12/09/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PLEITO DE ILEGALIDADE DO ACESSO ÀS MENSAGENS DE CELULAR. IMPROVIDO. RÉU QUE, QUANDO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL E ACOMPANHADO DE SEU ADVOGADO, PERMITIU O ACESSO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIDA A LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS, AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DO ENTORPECENTE E RELATÓRIO PRELIMINAR DE AVERIGUAÇÃO DE APARELHO CELULAR SÃO SUFICIENTES. 3). REANÁLISE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM PRIMEIRA FASE E EXASPERAÇÃO DE APENAS 10 MESES MANTIDA COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, POIS COMPROVADO ATRAVÉS DAS MENSAGENS DE CELULAR E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, POIS CORRIGIDO MERO ERRO DE CÁLCULO OCORRIDO NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E improvido, mas, de ofício, corrigido mero erro de cálculo na dosimetria.

(TJ-CE - APR: 00500247420218060124 Milagres, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Restou caracterizado, no conjunto probatório que a função do recorrente era a preparação e distribuição das drogas. Logo, não pode ser aceito o pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, associação para o tráfico.

III – Da Revisão da Dosimetria da Pena.

Com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 5 foram julgadas neutras, valorando o magistrado negativamente os vetores culpabilidade, consequências do crime e quantidade e natureza da droga.

Sobre a culpabilidade verifico que tem razão a defesa, posto que a culpabilidade foi valorada e agravou a pena do Recorrente pelo fato de se praticar o crime associado à sua companheira, menor de idade, fato que também caracteriza o crime de corrupção de menores, delito a qual também está sendo condenado.

Neutralizo esse vetor.

Sobre as consequências, verifico que também deve ser neutralizada, posto que malefícios à sociedade e grande quantidade de viciados ou induzir pessoas a se viciar e que isto causa malefícios à saúde são parte dos elementares do tipo, já que a existência desse fato típico vem exatamente para preservar a sociedade e tentar conter a grande quantidade de dependentes químicos.

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo o vetor referido.

Quanto à circunstância judicial quantidade e natureza da droga, muito embora a argumentação de relativização da defesa não merece prosperar, posto que o combate ao tráfico de drogas motivaram a criação da Lei n.º 11.343/2006.

Reforço que a classificação das drogas e sua potencialidade lesiva também já foi atestada pelos Órgãos competentes, e não pelo Poder Judiciário, de modo que a maconha e o óxi são classificados como substâncias maléficas ao corpo humano, e não o chocolate, embora tenham substâncias viciantes semelhantes.

Sobre a quantidade da droga
foram apreendidos 187 embalagens pequenas de
Benzoilmeltilecgonina,
pesando no total 62,0 g (sessenta e dois gramas),
popularmente conhecida como cocaína, uma quantidade significativa, além de 88 embalagens pequenas de Cannabis Sativa L.,
pesando no total 44,0 g (quarenta e quatro gramas)
conhecida popularmente como maconha.
Quanto à
natureza
do entorpecente apreendido é de extrema nocividade, e que, correlacionada à sua
quantidade
,
não há como valorá-la neutra ao apelante, sendo imperiosa a manutenção da negativação.

Sabe-se, que a esse respeito, assim entende a jurisprudência mais atual, senão vejamos
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita.

2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas, já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus.

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 646417 PR 2021/0049122-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Logo, a valoração produzida pelo magistrado a quo será mantida.

A pena-base do recorrente será:

- para o delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006:

Valorando apenas um vetor, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério 1/6 (um sexto),
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
a
pena-base para
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existe causa atenuante: a confissão. Existe circunstância agravante: a reincidência. Ressalte-se, que em recente julgamento sob a
sistemática
dos recursos especiais repetitivos (
Tema 585
),
a Terceira Seção estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena
, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(
REsp 1.341.370
).
Neste caso, ambas se compensarão.

Sem causa de aumento da pena. Sem causa de diminuição.

A pena será definitiva em
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- quanto ao delito previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

A pena-base será fixada em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Existe causa atenuante: a confissão. Existe circunstância agravante: a reincidência. Neste caso, ambas se compensarão.

Sem causa de aumento e diminuição da pena.

A pena será fixada em definitivo em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Do concurso material

As penas do réu

para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 e art. 244-B, do ECA, após a somatória passará a ser
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena do recorrido
Osvaldo Cardoso Pereira Júnior
que passará a ser de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024